Tribunal: TJDFT
Processo: 0720586-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) No processo: 0720586-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JONES ALVES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nada a prover em a relação à petição de ID 64910780. O documento juntado ao ID 64822677 não comprova a notificação do recorrido acerca da renúncia do causídico. Trata-se de mero envio de um email, sem qualquer comprovação de que foi recebido pelo destinatário. Assim, nos termos do despacho de ID 64859928, o prazo para exclusão do advogado renunciante deve ser contado a partir da juntada da petição de ID 64822676 (4-outubro-2024). 2. À Secretaria para excluir o nome do advogado peticionante, após o prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.